Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-60.2023.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009268-60.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ELDER FELIX DE MACEDO - CPF: 902.717.931-04 (APELANTE), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO CÍVE
L – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
–
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não obstante o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, a extinção do feito em virtude do adimplemento da obrigação impõe a atribuição do ônus
da
sucumbência à parte que motivou tanto o seu ajuizamento quanto
o resultado obtido
, em observância ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão
que negou provimento à Apelação interposta pelo ora agravante (ID. 212775687).

Este
alega
que o princípio da causalidade é aplicado
apenas
quando
a
desistência
é pleiteada
antes da citação da parte reclamada, o que não seria o caso d
estes
autos
, portanto
o agravado é quem deve arcar com
o ônus
da
sucumbência.

Aduz
“
que ao agravado/exequente era facultada a manutenção da lide ou não, pois, como se sabe nos contratos de financiamento, quando ocorre de uma ou mais parcelas vencer, o banco financiador pode ingressar com execução das parcelas vencidas e vincendas, pois todo o contrato se vence
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge
contra a
decisão que manteve a sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão e atribuiu o ônus
da
sucumbência ao devedor.

Alega
que o princípio da causalidade é aplicado
apenas
quando
a
desistência
é pleiteada
antes da citação da parte reclamada, o que não seria
a hipótese

desta lide,
portanto o agravado é quem deve arcar com o
ônus
da
sucumbência.

O
exequente/agravado ajuizou em 26-9-2023 Ação de Busca e Apreensão de veículo em virtude do inadimplemento da parcela com vencimento em 26-7-2023.

E
m 6-10-2023
o agravante compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação
(
ID. 206818295
) em que informa a realização de
acordo
e o
pagamento das prestações vencidas.

Com isso, houve a perda do interesse no prosseguimento da
demanda
e o pedido de desistência pelo autor.

O feito
foi extint
o
,
e o executado condenado
às
custas
judiciais
e honorários
advocatícios,
decisão confirmada
monocraticamente
nesta
instância
, o que motivou a interposição do presente
Agravo
.

O
agravado
desistiu da A
ção em virtude da quitação do débito, e
essa
questão não
foi impugnada.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE
OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE
. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.
5.
Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu
tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante
. 6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus. 7. Recurso especial improvido
”
.
(STJ
,
REsp.
2028443 SC 2022/0300931-0,
r
elator Min
.

Marco Aurélio
Bellizze
,
julgamento em
5
-
3
-
2024,
Terceira Turma
,
DJe

de
12
-3-
2024)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. O comparecimento espontâneo da parte ré, possuidora de interesse legítimo ao desfecho da ação rescisória, deve ser condignamente remunerado pelo trabalho desenvolvido por seu advogado.
2. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado
. Precedentes. 3. No que diz respeito ao valor dos honorários, não se verifica a exorbitância alegada, uma vez que observados o disposto no art. 20, §3º do CPC/73 (distribuição da ação rescisória
em 16/09/2013) e o valor dado à causa pelo próprio agravante (e-STJ fl. 24) 3. Agravo interno nos embargos de declaração
na ação rescisória não provido
"
.

(
AgInt
nos
EDcl
na AR n. 5.265/PE, relatora
m
inistra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julga
mento em 9-8-2017,
DJe
de 14-8-
2017,
sem grifos no original
)
.

Importante
ressaltar que os julgados trazidos pelo agravante
são de processos em que não foi reconhecido o adimplemento da obrigação; por conseguinte,
não se
enquadram n
o caso concreto.

Assim, incide nesta demanda
o princípio da causalidade
. Dessa forma
,
como o agravante (executado) motivou a propositura da lide, responde pelas despesas daí decorrentes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024